Tribunal: TJSP
Processo: 0013421-88.2013.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Inexistência de óbices ao conhecimento do recurso. Falecimento da autora que ensejou a suspensão do processo. Prazo recursal que somente passou a fluir após o deferimento da habilitação das herdeiras da autora no polo ativo. Tempestividade reconhecida. Recurso, ademais, que atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Inocorrência de inépcia recursal por ausência de

Ementa:
LOCAÇÃO. Inexistência de óbices ao conhecimento do recurso. Falecimento da autora que ensejou a suspensão do processo. Prazo recursal que somente passou a fluir após o deferimento da habilitação das herdeiras da autora no polo ativo. Tempestividade reconhecida. Recurso, ademais, que atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Inocorrência de inépcia recursal por ausência de dialeticidade.

Pedido de indenização por danos materiais causados ao imóvel pelo locatário.

Vistoria realizada no início da locação que atesta que o imóvel não estava em boas condições de manutenção. Classificação de diversos itens como razoáveis. Indicação de itens faltantes ou avariados. Descrição da pintura do salão inferior como ruim e constatação de sinais de umidade. Ausência de especificação de qual era o estado de conservação do piso de tacos.

Inexistência de fotografias do imóvel antes do início da locação. Laudo pericial elaborado em produção antecipada de provas que é insuficiente a respaldar a pretensão das autoras, pois o perito levou em consideração diversos danos que eram preexistentes à locação e sequer estimou quando eles poderiam ter ocorrido. Ausência de provas de que o locatário causou danos ao imóvel.

Alegação de que o locatário não comunicou sobre o agravamento da umidade e dos vazamentos que é descabida, uma vez que esses danos foram identificados na vistoria inicial e cabia à locadora promover sua reparação.

Recurso desprovido.